Tribunal: TJDFT
Processo: 0018393-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÚVIDA. CULPA DO DEVEDOR. IRREGULARIDADES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ORDEM PREFERENCIAL. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA.
1. A ação de consignação em pagamento tem razão de ser no ordenamento jurídico para possibilitar ao devedor o manejo de um instrumento judicial que permita a sua liberação do vínculo obrigacional diante de ocorrências supervenientes que não permitam o adimplemento e que não possa ser imputadas ao próprio devedor, tais como as previstas no artigo 335 do Código Civil.
2. Como regra, tem-se que os ônus sucumbênciais na ação de consignação em pagamento julgada procedente serão estabelecidos em desfavor do réu (artigo 546 do Código de Processo Civil), considerado que as ocorrências que impediram o devedor de realizar o pagamento surgiram de fatos a ele não imputáveis.
3. A interpretação da regra de sucumbência definida no artigo 546 do Código de Processo Civil deve ser realizada em sintonia com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa a propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes.
4. Reconhecida que a dúvida que fundamenta a ação de consignação em pagamento quanto ao beneficiário a quem se devia legitimamente pagar os valores oriundos de contrato de previdência privada decorreu de causa imputável ao próprio devedor no cometimento de irregularidades na efetivação das propostas, deve o autor arcar com os ônus sucumbênciais da demanda
5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
6. De maneira subsidiária é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso da ré conhecido e provido.